Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737226-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NELSON DE ESPINDOLA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto DC Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão de deferimento da inversão do ônus da prova, proferida na ação de resolução de contrato 0720967-84.2022.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) da inversão do ônus da prova em desfavor da requerida, ora agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Depreende-se dos autos que as partes controvertem acerca do descumprimento, pela ré, do contrato de empreitada entre elas celebrado, impondo-se reconhecer que o meio de prova hábil para dirimir a controvérsia "sub judice" é a produção de prova técnica por "expert" da área de engenharia civil. Observa-se, outrossim, que a aludida relação jurídica apresenta natureza flagrantemente consumerista, bem como que a ré ostenta o domínio técnico pertinente aos serviços que executa, justificando-se, "in casu", a inversão do ônus probatório que desde logo DEFIRO. Assim, intime-se a parte ré para que informe se pretende, ou não, produzir a prova pericial necessária para o deslinde do feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “no caso em tela, estamos diante de um contrato de empreitada, o que não se enquadra como relação de consumo”; b) a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, uma vez que inexista relação de consumo entre as partes”; c) a inversão do ônus da prova não pode operar de forma automática, mas sim com base na comprovação da hipossuficiência econômica/técnica da parte contratante”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pede que a produção da prova técnica seja rateada entre as partes. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste em verificar a (in)aplicabilidade da lei consumerista à relação jurídica firmada entre as partes (contrato de empreitada), para melhor delimitar a possibilidade (ou não) da inversão do ônus da prova. Compulsando os autos originários, observa-se que as partes firmaram “contrato de empreitada global” (id 127492896), tendo por objeto, em síntese, os serviços de demolição/remoção; regularização de contrapiso e assentamento de porcelanato/granito; construção de paredes de alvenaria; forro de gesso; revestimento de paredes; revestimento de pisos; revestimento de piscina; instalações elétricas; instalação de água quente, frio, esgoto e pluviais; instalação de loucas e metais; pintura; instalação de ar condicionado; instalação de portas; realização de cobertura e limpeza geral. Trata-se de típico contrato de construção e reforma, na modalidade de empreitada, que, de modo geral, tem natureza cível. No entanto, tal aspecto, por si só não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, o autor/agravado figura como consumidor, pois é destinatário final do serviço de reforma de sua residência; e a demandada/agravante é fornecedora de produtos e serviços na área da construção civil. Desse modo, a relação firmada entre as partes está sujeita às normas consumeristas (Código de Defesa do Consumidor – arts. 2o e 3o). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA NO CASO. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL. [...] 2. Ainda que o contrato de empreitada seja de natureza tipicamente civil, tal aspecto por si só não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, se também constatada típica relação de consumo, como no caso, em que é inequívoca a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC, posto ser a autora destinatária final dos serviços de construção de sua residência confiados à empresa ré do ramo de construção. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Acórdão 988648, DJE: 24/01/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE CASA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. VÍCIO DE QUALIDADE. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Constitui relação de consumo os contratos de empreitada, quando a pessoa física ou jurídica é a destinatária final dos serviços prestados, realizados por pessoa física ou jurídica do ramo de construção civil, consoante enquadramento descrito nos artigos 2o e 3o do CDC. Precedentes. 3. É de responsabilidade do empreiteiro a qualidade do serviço de construção da unidade residencial, inclusive pela contratação de engenheiro para a elaboração de projeto básico e acompanhamento da obra, não podendo imputar a responsabilidade ao consumidor pelos serviços de engenharia, gerenciamento e fiscalização da obra quando não previsto tal responsabilidade no contrato celebrado entre as partes. [...] (TJDFT, 1a Turma Cível, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Acórdão 1174626, DJE: 7/6/2019) (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, diante da relação de consumo é viável a inversão do ônus da prova, pois, além de ser verossímil a alegação do autor, a hipossuficiência que justifica a alteração do encargo probatório é a vulnerabilidade técnico-científica do consumidor em relação ao arquiteto, engenheiro e à empresa construtora, que o impede de produzir a prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo, por não possuir conhecimento técnico específico sobre o serviço adquirido. Por outro lado, a agravante/demandada tem a possibilidade de melhor demonstrar que efetuou o projeto construtivo em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e que o executou utilizando-se da melhor técnica e com o material constante no memorial descritivo, de acordo com o projeto aprovado pelo contratante. Nesse toar, diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente nos supostos vícios nos serviços executados, mostra-se possível e necessária a inversão do ônus da prova (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII). Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência da 2a Turma Cível: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. 1. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. O critério da hipossuficiência decorre da fragilidade técnica (informação) e econômica do consumidor e se revela quando este não tem como produzir a prova de suas alegações. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1406325, PJe: 18/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que redistribuiu o ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Acórdão 1430116, DJE: 23/6/2022) Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pela agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator